Tribunal: TJDFT
Processo: 0751454-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER MEDICAMENTOS. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. TEMA N. 793. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que em tutela de urgência determinou ao agravante obrigação de fornecer à parte autora, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o medicamento padronizado eltrombopague olamina em qualquer hospital ou farmácia da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas, pela rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema SISBAJUD. Sustenta o agravante que além de o medicamento não ser padronizado, integra o componente especializado do Grupo 1, custeado pela União, recaindo a responsabilidade do seu fornecimento sobre o Ministério da Saúde. Acrescenta que a prescrição não observa o protocolo clínico e não há evidências científicas robustas sobre a eficácia do fármaco no quadro clínico em questão. Informa que o Distrito Federal não pode retirar a medicação do estoque para fornecer a paciente que não se enquadra nas diretrizes terapêuticas, pois o quantitativo é fornecido pelo Ministério da Saúde com base em estudos epidemiológicos e qualquer desfalque pode prejudicar os pacientes cadastrados para receber o tratamento. Informa que a Secretaria de Saúde não recebe recursos e não é obrigada, de acordo com a organização do SUS, a disponibilizar verba para a compra dessa medicação. Alega necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União. Requer a atribuição de efeito suspensivo.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de custas. Contrarrazões apresentadas (ID 54520312). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 55239354).
3. Conforme preceitua o art. 3o da Lei no 12.153/09, é possível o deferimento de providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, o que não se verifica no caso.
4. Consta dos documentos dos autos originários que o medicamento é regulado pelo SUS e, conforme relatório médico (ID 176915910), indicado para o caso clínico da agravada. Além disso, no Tema no 793, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, PLENO, DJe de 16/04/2020).
5. Dessa forma, o fornecimento de medicamentos é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer destes entes possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cabendo à parte autora escolher contra quem deseja litigar. A exceção fica a cargo das ações que envolvam fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, que deverão necessariamente ser propostas em face da União. Não se verifica, portanto, a probabilidade do direito.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Efeito suspensivo negado. Sem condenação em honorários ante a ausência de concessão na origem.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.